Tribunal: TJMT
Processo: 0015094-59.2012.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015094-59.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), FRANCISNEY THIAGO DE JESUS - CPF: 032.664.951-44 (RECORRENTE), WESLEY MAYCON SOUZA DA SILVA (VÍTIMA), Lucilene Souza da Silva (ASSISTENTE), LUCINEIA APARECIDA SOUZA SILVA (ASSISTENTE), LUCINEIDE SOUZA DA SILVA (ASSISTENTE), SONIA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA (ASSISTENTE), WESLEY MAYKO SOUSA DA SILVA - CPF: 057.351.641-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, CP), consistente em efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na cabeça e no tórax, sem consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteia absolvição sumária por legítima defesa, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal e, alternativamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa; (ii) estabelecer se estão presentes elementos que autorizem a desclassificação da imputação para lesão corporal; (iii) determinar se é possível excluir, na pronúncia, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica quando há versões conflitantes e indícios de que o réu se aproximou da vítima por trás e efetuou disparos, demandando análise pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

4.

A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se houver comprovação inconteste da ausência de animus necandi, sendo que o disparo em regiões vitais (cabeça e tórax) evidencia, em tese, dolo de matar, devendo a matéria ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

5.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas se justifica quando manifestamente improcedente; havendo indícios de que o ataque foi de surpresa, enquanto a vítima estava sentada e desarmada, deve-se manter a qualificadora para análise pelo Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando a excludente estiver plenamente comprovada, o que não ocorre havendo controvérsia fática. 2. A desclassificação para lesão corporal em decisão de pronúncia exige prova incontestável da ausência de animus necandi. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, 25 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000575-60.2011.8.11.0092, Quarta Câmara Criminal, j. 17.09.2024; TJMT, N.U 0010031-48.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 04.12.2024; STJ, REsp 1850006/RS, Sexta Turma, j. 09.06.2020; STJ, AgRg no HC 864.419/BA, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.754.609/SP, Sexta Turma, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Francisney Thiago de Jesus
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0015094-59.2012.8.11.0042, pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou nos termos dos
121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
absolvição sumária
do recorrente, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que este teria agido em legítima defesa. Sustenta, em síntese, que o recorrente reagiu a injustas agressões perpetradas pelo ofendido, empregando os meios que entendeu necessários para preservar a própria vida.

Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação
da conduta imputada para aquela prevista no art. 129,
caput,
do Código Penal, ao argumento de que a intenção exclusiva do recorrente foi causar lesão corporal, sem o propósito de matar, agindo em razão de provocações repentinas por parte da vítima. Alternativamente, requer o
afastamento da qualificadora consistente no emprego de recurso que teria dificultado a defesa do ofendido
, sustentando que não há nos autos prova ou indício mínimo de que a vítima tenha sido atingida de surpresa.

Por fim,
prequestiona
as matérias constitucionais e infraconstitucionais debatidas no recurso, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 302078475).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 302078477).

Em juízo de retratação (Id. 238809818), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 304335360), conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA
– Pedido de absolvição sumária ante o reconhecimento da legítima defesa – Inviabilidade – Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, tenham repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal – Situação não revelada no contexto instrutório – Pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de animus necandi – Impertinência – Existência de materialidade e indícios de autoria – Não demonstrada a ausência inequívoca de animus necandi – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio
in dubio pro societate
– Exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Não acolhimento – Indícios suficientes da presença da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121 do CP – Qualificadora não manifestamente improcedente – Enunciado Criminal n. 2 do TJMT – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, requerendo a absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que ele agiu sob o pálio da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
.

Por fim, pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), sob o argumento de que é manifestamente improcedente.

Infere-se do caderno informativo que:

“Na data de 16/04/2012, por volta das 22h30, na Rua Presidente Leite Figueiredo, nº 585, bairro Dom Aquino, nesta capital, o denunciado
FRANCISNEY

tentou matar
a vítima
Wesley Maycon Souza da Silva

de modo a dificultar a sua defesa
, não consumando o intento delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado, a vítima encontrava-se sentada em frente à residência de sua avó (LUCINEIDE SOUSA DA SILVA) quando deparou-se com a figura do denunciado portando uma arma de fogo. Na ocasião, sem prévio aviso, Francisney efetuou vários disparos em direção a Wesley, que vei a cair ao solo desacordado. Em depoimento, a testemunha
Lucineia Aparecida Sousa Silva
declara ter prestado os primeiros socorros e encaminhou a vítima à unidade de pronto socorro da capital.

Em declarações (ID. 137314362),
Wesley Maycon Souza da Silva
confirmou ter sido surpreendido pelo denunciado no momento em que se encontrava em frente à residência de sua avó, e ter sido alvo de vários disparos efetuados por Francisney.

Perante a autoridade policial (ID. 93503800 - fls. 12/14)
Francisney Thiago de Jesus
afirmou que, horas antes do fato, encontrou-se com Wesley e que a vítima o xingou e o acusou de interesse em sua esposa (Sonia Cristina Queiroz da Silva). Em um segundo momento, além dos xingamentos, recebeu um tapa na região da face e decidiu buscar um revólver que havia escondido próximo ao rio cuiabá. Como anunciado, deslocou-se para o local dos fatos e atentou contra a vida da vítima (que também o procurava armado).

A materialidade delitiva restou evidenciada no
Laudo Pericial Indireto
(ID. 93503800, fls. 221-225), ao revelar que a vítima sofreu lesões em decorrência dos disparos.

Nessa quadra, restam por demonstrados os pressupostos necessários para arregimentar a respectiva ação penal, observando a identificação da autoria delitiva e a materialidade que se encontra estampada a partir do Laudo Pericial nº
1.1.02.2022.004077-01
(ID. 93503800, fls. 221-225). (...)”

(Id. 302078353).

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art.
121, § 2º, IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Passo à análise das questões suscitadas pela defesa.

1)

Da absolvição sumária pela excludente da legítima defesa.

A defesa do recorrente sustenta que ele agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, porquanto teria usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão e resguardar sua vida.

Inicialmente, cumpre salientar que
a materialidade delitiva
restou devidamente comprovada, conforme demonstram a portaria (Id. 302076929, pág. 1), o boletim de ocorrência (Id. 302076929, pág. 4), o laudo pericial de lesões corporais (Id. 302076929, pág. 64) e o prontuário médico da vítima (Id. 302076929, págs. 160/176), além dos depoimentos das testemunhas e das demais provas acostadas aos autos.

Quanto à autoria,
há indícios suficientes
de que o recorrente foi o autor dos disparos que atingiram a vítima. A própria confissão do recorrente em sede policial, aliada aos depoimentos da vítima e das testemunhas, forma um conjunto probatório suficiente para a pronúncia.

Conforme se depreende dos autos, a vítima,
Wesley Maycon Souza da Silva
, ao ser ouvida em Juízo, apontou o recorrente como autor dos disparos. Relatou que estava sentada em frente à residência de sua avó,
Lucineide
, na companhia de algumas meninas, quando o recorrente aproximou-se por suas costas e efetuou quatro disparos, sendo um deles na cabeça e os outros três na região do tórax, ocasionando-lhe a perda de consciência. Acrescentou que nunca houve desavenças entre ambos e que desconhece o motivo da agressão.

A testemunha
Lucineide Sousa da Silva
, avó da vítima, ao ser inquirida em Juízo, declarou que não presenciou o momento do crime, pois estava no interior da residência, enquanto a vítima se encontrava na calçada, conversando com algumas pessoas. Acrescentou que, até então, não ouvira qualquer discussão e que avistou apenas um vulto correndo logo após os disparos. Informou, ainda, que, no hospital, a vítima lhe disse que o autor dos disparos fora “Venga”, ora recorrente.

A testemunha
Lucinéia Aparecida Souza Silva
relatou, em Juízo, que se dirigia à residência de sua irmã quando avistou o recorrente descendo a rua, momento em que seu sobrinho – a vítima – encontrava-se sentado na calçada. Ao retornar, percebeu que ele ainda estava na frente da casa da avó; esta, por sua vez, entrou na residência e, logo em seguida, ouviram-se os disparos.

O
recorrente
, revel, não foi interrogado em Juízo. Na fase inquisitorial, entretanto, declarou que, na data dos fatos, encontrou-se com a vítima em duas ocasiões. A primeira, por volta das 14h30, quando teria sido insultado e acusado de tentar se envolver com a esposa dela, acusação que negou antes de se retirar do local. A segunda, por volta das 18h30, ocasião em que voltou a vê-lo, desta vez acompanhado de dois homens não identificados, momento em que a vítima teria o injuriado, segurado-o pela camiseta e desferido-lhe um tapa no rosto.

Aduziu que, temendo por sua integridade física, buscou um revólver adquirido cerca de dois meses antes e foi informado de que a vítima estaria armada e à sua procura. Pouco depois, afirmou ter visto a vítima passar em frente à sua casa, conduzindo uma motocicleta e acompanhado de uma mulher, gesto que interpretou como ameaça. Em razão disso, decidiu ir ao seu encontro e efetuar disparos contra ele (Id. 302076929, págs. 13/14).

É sabido que
a absolvição sumária nos casos de competência do Tribunal do Júri somente é cabível quando não restam dúvidas de que o réu agiu em legítima defesa
, sendo imprescindível que a excludente invocada esteja plenamente comprovada. Da mesma forma, é necessário que fique demonstrada a ausência de intenção de matar (
animus necandi
), pois, havendo qualquer dúvida, a causa deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Cumpre esclarecer que, para o reconhecimento da excludente de ilicitude – no caso, a legítima defesa – é indispensável a comprovação de que o agente, utilizando moderadamente os meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1º, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1º, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

A defesa, em suas razões recursais, fundamenta a tese de que o recorrente teria agido em legítima defesa.

No entanto, à luz dos elementos constantes dos autos, não é possível, neste momento processual, comprovar de forma clara e inequívoca a alegada legítima defesa sustentada nas razões recursais. Trata-se de questão complexa que demanda uma análise minuciosa e aprofundada, própria do juízo natural da causa, atribuição conferida pelo Texto Constitucional ao Conselho de Sentença (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea 'd').

É pacífico que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, conforme ressaltam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, não implica juízo de certeza sobre a culpa do acusado, mas apenas a admissibilidade da acusação.

Nesta fase processual, que se limita à admissibilidade formal da acusação, exige-se tão somente a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios mínimos de autoria, além da análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As alegações apresentadas no recurso, que buscam o reconhecimento da legítima defesa, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, o acolhimento da tese defensiva nesta fase somente é viável quando ausentes, de forma incontestável, elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto,
no caso em análise, não está manifestamente demonstrada a ocorrência da legítima defesa
. O conjunto probatório colhido ao longo da persecução penal não autoriza a conclusão sumária de que o recorrente agiu amparado por essa excludente de ilicitude.

Ainda que se considere o interrogatório extrajudicial do recorrente, no qual ele alega que teria sido agredido verbal e fisicamente pela vítima horas antes do fato, e que teria sido informado por terceiros de que o ofendido estaria à sua procura, armado, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Assim, embora a defesa pleiteie a absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 25 do Código Penal, sob a alegação de que este agiu em legítima defesa, a referida excludente não restou comprovada de forma inequívoca nos autos.

A propósito, acerca desse tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a absolvição sumária do acusado, com fundamento na legítima defesa, somente é admissível quando restar incontroversa a ausência do
animus necandi
, bem como a presença inequívoca de todos os seus requisitos, nos seguintes termos:

“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO (...) PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA
POR
LEGÍTIMA

DEFESA
(...) A
absolvição

sumária
, com base na alegação de
legítima

defesa
, e a desclassificação para o delito de lesão corporal são providências que exigem a comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de animus necandi, respectivamente. 02. A par da constatação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, as evidências produzidas durante a instrução são capazes de indicar, pelo menos em tese, a presença do elemento subjetivo (animus necandi), de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de
absolvição

sumária
, impronúncia e desclassificação, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.(...)”.

(N.U 0000575-60.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA POR
HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
SIMPLES. ALEGAÇÕES DE
LEGÍTIMA

DEFESA
(...) O reconhecimento da
legítima

defesa
exige prova inequívoca de sua configuração, a qual não resta evidenciada nos autos, haja vista os relatos contraditórios e elementos indiciários que atribuem ao réu o possível uso desproporcional da força.(...)”.

(N.U 0010031-48.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Portanto, não havendo prova inequívoca da legítima defesa, a matéria deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, que apreciará as teses expostas pela defesa, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim,
revela-se inviável o acolhimento imediato da pretensão de absolvição sumária com fundamento na legítima defesa
, sendo imprescindível que a questão seja submetida à análise do Conselho de Sentença.

2)

Da desclassificação para o crime de lesão corporal.

Subsidiariamente, a defesa do recorrente pugna pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não haveria
animus necandi
em sua conduta.

Para que o crime seja desclassificado na fase de pronúncia, é imprescindível a
demonstração inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não ocorreu no presente caso.

O conjunto probatório colhido durante a instrução processual não permite afirmar, com a certeza necessária, que o recorrente não agiu com intenção de matar a vítima. Pelo contrário, os elementos de prova indicam a presença do dolo homicida.

A vítima
, em seu depoimento prestado em Juízo, declarou que estava sentada em frente à residência de sua avó, Lucineide, acompanhada de algumas meninas, quando o recorrente se aproximou por suas costas e efetuou quatro disparos, sendo um deles na região da cabeça e os outros três no tórax, o que lhe ocasionou a perda de consciência. Acrescentou que nunca houve desavenças entre ambos e que desconhece o motivo do ocorrido.

Como se vê, o
modus operandi
empregado pelo recorrente – efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na cabeça e no tórax, regiões vitais do corpo humano – é indicativo do
animus necandi
.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese desclassificatória, porquanto inexiste amparo probatório inconteste nos autos no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, de que agiu sem dolo de matar, notadamente diante da existência elementos de cognição, inclusive produzidos na etapa judicial, em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Portanto, diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao Conselho de Sentença, depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

É cediço que a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, em sede de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida. A ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF.2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes.3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado.4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Desse modo, havendo indícios suficientes da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação.

3)

Da exclusão da qualificadora.

Por fim, o recorrente pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), sob o argumento de que é manifestamente improcedente.

Todavia, não há como acolher tal pleito, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência da referida qualificadora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

“(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de que o recorrente tenha praticado o delito com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta teria sido surpreendida enquanto estava desarmada e sentada na calçada em frente à residência de sua avó, em um momento de conversa e descontração com familiares, não tendo, portanto, maiores chances de defesa.

A vítima
Wesley Maycon Souza da Silva
, ao ser ouvida em Juízo, relatou que o recorrente chegou pelas suas costas e efetuou os disparos, o que indica a surpresa do ataque e a impossibilidade de defesa.

A testemunha
Lucineide Sousa da Silva
, avó da vítima, narrou que não houve discussão prévia ao ataque, o que corrobora a tese de que a vítima foi surpreendida pelos disparos.

Embora a defesa alegue que não há provas de que a vítima foi pega de surpresa, os elementos constantes dos autos indicam o contrário. O fato de a vítima estar sentada na calçada, desarmada, e ser atingida por disparos de arma de fogo sem qualquer possibilidade de defesa, configura, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração da qualificadora, esta deve ser mantida na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025